Tribunal: TJMT
Processo: 1026090-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026090-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALISSON DOS SANTOS FERNANDES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026090-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME – ART. 51 DO CP – LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO – ART. 114, II, DO CP – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A nova redação do art. 51 do Código Penal, trazida pelo pacote anticrime, não retirou o caráter penal da multa; sendo assim, apesar de se aplicar as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, mantém-se o prazo prescricional regido pelo art. 114, II, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026090-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Walisson dos Santos Fernandes
, em face da decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Em resumo, o agravante assevera que, com o advento do pacote anticrime (Lei n. 13.964/19), a pena de multa é considerada dívida de valor (art. 51 do CP) e, por isso, sujeita-se ao prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tribunal Nacional.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 69750474).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 69750475).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 75563462).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026090-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico pertinente registrar que a questão atinente ao prazo prescricional da pena de multa inscrita em dívida ativa comporta divergências na doutrina e na jurisprudência, sendo três as correntes sobre o tema.
[1]

De acordo com os autos,
Walisson dos Santos Fernandes
foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima, no bojo da Ação Penal n. 0006245-77.2015.8.11.0015, pelo cometimento do delito disposto no art. 157, § 2º, II, (primeira vítima) e art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, (segunda vítima), todos do CP.

A defesa afirma que o trânsito em julgado ocorreu em 14.09.2015. Assim, busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa, pelo transcurso do prazo de 05 anos (art. 174 do CTN).

Contudo, sem razão.

A Lei n. 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, modificou o artigo 51 do Código Penal, trazendo a seguinte redação:

“
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”.

Como se vê, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, contudo, muito embora se aplique a elas as causas suspensivas da prescrição, previstas na Lei n. 6.830/80, e as causas interruptivas do art. 174 do CTN, o prazo prescricional continua sendo o regido pelo art. 114, II, do CP, visto que a nova redação do art. 51 não retirou
o caráter penal
da multa.

Já me manifestei sobre o tema, em acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO NA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLVI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. “A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada” (CP, art. 114, II)
” (TJMT. 1025214-95.2020.8.11.0000. Julgado: 18.12.2020. DJe: 18.12.2020).

Em decisão recente, esta Primeira Câmara Criminal manteve o posicionamento,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – SANÇÃO CRIMINAL – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO EM 2014 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal
” (TJMT. 10259874320208110000. Rel. Paulo da Cunha. Julgamento: 02.02.2021. DJe: 05.02.2021.

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como se vê da decisão abaixo:

“
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE VALOR. ART. 51 DO CP. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 114, II, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição deve ser aferida pela pena aplicada em concreto, que, no caso dos autos, prescreve em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal. 2. Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Diante disso, embora se apliquem as causas interruptivas da prescrição disciplinadas no art. 174 do CTN e as causas suspensivas previstas na Lei n. 6.830/1980, o prazo prescricional continua sendo o regido pelo art. 114, inciso II, do Código Penal
” (TJDF. 07457700820208070000 DF. Relator: Carlos Pires Soares Neto. Julgamento: 21.01.2021. DJe: 05.02.2021).

No caso dos autos,
Walisson
foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo.

Nos termos do art. 109, III, c/c arts. 114, II, art. 110 do CP, no caso a pena prescreverá em 16 (dezesseis) anos, de modo que, transcorrido prazo inferior ao determinado, não há falar em prescrição.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

[1]

STJ. Resp 1724316 ES. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Julgado em: 26.05.2020. DJe: 02.06.2020. A primeira corrente dispõe que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos, regido pelo artigo 173 do CTN.

A segunda corrente afirma que, pelo fato de a pena de multa não perder seu caráter penal, sua prescrição será determinada pelo artigo 114, incisos I e II, do CP. A terceira corrente aduz que deverá ser aplicado o Decreto n. 20.910/32, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos, em respeito ao princípio da isonomia, visto ser aplicado para cobrança de débito em favor ou contra a Administração Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021